Tribunal: TJBA
Processo: 8032701-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032701-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: MERCEDES ELINA GANDINO e outros

Advogado(s)
:
MAIANA GUIMARAES DE SOUSA E SILVA, EDUARDO MARQUES DUARTE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).
PENHORA ONLINE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. MANUTENÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão
que determinou a realização de penhora online e de bloqueio nas contas do réu em razão de descumprimento da medida liminar.

2. O caso originário trata de negativa/suspensão de tratamento multidisciplinar para menor com diagnóstico de TEA
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão consiste em
verificar o preenchimento dos requisitos para que seja concedida a tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Verifica-se que
não houve comprovação nos autos quanto ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tendo a Agravada juntado comunicado da clínica prestadora dos serviços noticiando a suspensão do tratamento do menor, em razão da ausência de pagamento.

5. A
nte o perigo de dano evidenciado pela ausência/suspensão de tratamento para a parte autora, a decisão está em consonância com o ordenamento jurídico para garantir que seja continuado o tratamento médico digno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

7. Tese de julgamento
: "
Se mostra adequada a realização de penhora online e de bloqueio nas contas em razão e descumprimento de medida liminar
."

Jurisprudência relevante citada
:
(TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80030279720248050000, Relator.: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 05/06/2024); (TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80117239320228050000, Relator.: GUSTAVO SILVA PEQUENO, Data de Julgamento: 05/02/2020, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2022)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 80
32701-86.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
e
como Agravado

BENJAMIN COSME SANTANA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, mantendo a decisão
m
onocrática

em sua integralidade, nos termos do voto do relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD9)